Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-24.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800346-24.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANDA MARIA SOARES DE SA

PROCURADOR: NILZA MARIA PAES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE ANUAL ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. REAJUSTE ANUAL APLICADO NOS LIMITES DEFINIDOS PELA ANS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP. 1568244/RJ JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800346-24.2018.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0518663-84.2016.814.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB-PA 11.270)

AGRAVADO: VANDA MARIA SOARES DE SÁ

ADVOGADA: NILZA MARIA PAES DA CRUZ – DEFENSORA PÚBLICA (OAB-PA 4.896)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID n.º 369630 – pág. 1/23), em face da decisão interlocutória (ID n.º 369643 – pág. 1/2) proferida nos autos de
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência
(Processo n.° 0518663-84.2016.814.0301),
que deferiu o pleito de tutela de urgência, determinando que o réu reduzisse a cobrança da mensalidade do plano de saúde da autora para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em suas razões recursais (ID 369630), alegou a parte agravante que a agravada é titular do plano de saúde administrado pela recorrente, denominado UNIMAX (ENF), cuja segmentação contemplaria a assistência ambulatorial e hospitalar, com acomodação em enfermaria e abrangência em grupo de municípios, datado de 22 de abril de 2010, de forma que o contrato se submeteria às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e ao regramento estabelecido pela Lei n.º 9.656/98, que autoriza de forma expressa a possibilidade de reajuste contratual por mudança de faixa etária e variação anual de custos, com regramento especial aos contratos individuais/familiares, tendo a apelante aplicado os reajustes de acordo com os percentuais permitidos pelo regramento em comento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da decisão monocrática de ID 555816, indeferi o efeito suspensivo requestado pela parte agravante.

Devidamente instada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões, conforme certificado no evento de ID 714256.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e está acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo recursal, estando instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

2.

Razões Recursais:

Primeiramente, importante esclarecer que o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida pelo Juízo de 1º Grau, sem adentrar no mérito propriamente dito da ação originária.

Conforme relatado,
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento com a finalidade de reformar a

decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
que determinou a redução da mensalidade do plano de saúde contratado pela parte agravada, por vislumbrar indícios de abusividade nos índices de reajuste por faixa etária e reajuste anual operados pela ré/agravante,
em virtude de a agravante ter completado 59 (cinquenta e nove) anos.

De plano, vislumbro que o presente recurso deve ser provido, na medida em que a parte autora, ora agravada, não havia demonstrado o requisito da probabilidade do direito, o que obstaria o deferimento da tutela de urgência concedida. Explico:

Os planos e seguros privados de assistência à saúde passaram a ser regulamentados por meio da Lei n.º 9.656/98, a qual traz, em seu artigo 15, a possibilidade de reajuste das mensalidades do plano de saúde em razão de mudança de faixa etária. Vejamos:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o
caput
para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, há mais de dez anos.

Ademais, verifica-se que o plano de saúde em comento foi contratado pela agravante no ano de 2014 (ID 2681526), portanto, devendo ser submetido às regras da
RN nº 63/2003 da ANS
, que prescreve a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Ocorre que, em virtude das inúmeras controvérsias que existiam sobre a matéria posta, o
Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp. 1568244/RJ,
submetido ao rito dos recursos repetitivos
, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952):
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. Eis, portanto, o seu teor,
litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6.
A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano;
e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (Destaquei).

Da leitura do termo contratual firmado entre as partes, verifica-se que há previsão expressa acerca do reajuste por faixa etária na Seção III (ID 369651 - Pág. 5).

Ademais, quanto ao requisito da observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais, verifico também ter sido respeitado pela operadora do plano de saúde. Explico:

Conforme já esclarecido, o contrato objeto o litígio é submetido ao regramento contido na RN nº 63/2003 da ANS, a qual prescreve que o reajuste por faixa etária deve observar as seguintes condições: a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Dessa forma, da análise do contrato acostado aos autos no evento de ID
369651
, constata-se que houve expressa previsão de 10 (dez) faixas etárias de reajuste, sendo a última aos 59 (cinquenta e nove) anos.

Do mesmo modo, verifica-se que o plano de saúde contratado pela agravada possuía como valor da primeira faixa etária a quantia de R$ 142,01 (cento e quarenta e dois reais e um centavos), o que evidenciou que o reajuste aplicado pela operadora do plano não é abusivo à luz do supramencionado item II da RN nº 63/2003 da ANS, já que a referida quantia é inferior ao valor equivalente a 6 (seis) vezes do previsto na primeira faixa etária .

Quanto ao item acima mencionado, é importante esclarecer que
, para se verificar se o reajuste por faixa etária aplicado ao caso concreto é abusivo, deve-se analisar se entre a primeira e a última faixa há variação superior a 6 (seis) vezes,
considerando-se como base de cálculo os valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não os percentuais em si de reajuste
, como decidido pelo STJ no julgamento do REsp. 1568244/RJ, conforme trecho em destaque abaixo:

A variação entre a primeira e a última faixa etária não foi superior a 500% (máximo de 6 vezes), pois a regra do art. 3º, I, da RN nº 63/2003 da ANS, ao contrário do que sustenta a recorrente, aplica-se aos valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não aos percentuais em si de reajuste.

Assim, por exemplo, se a mensalidade inicial, como a cobrada de um adolescente, for de R$ 100,00 (cem reais), o valor para o idoso não poderá exceder a R$ 600,00 (seiscentos reais) - 6 vezes o montante de piso -, quantia esta que incide independentemente de ele possuir a idade de 59, 72, 85 ou acima, ou seja, independentemente do risco que efetivamente represente, visto que é a última faixa etária
.

Outrossim
, considerando que a parte agravante não trouxe aos autos documentação comprobatória acerca dos valores de cada faixa etária, constato, pela documentação acostada pela parte ré/agravada (ID 369665 - Pág. 1/9; 369651 - Pág. 40/46; 369652 - Pág. 27/41; 369653 - Pág. 1/5) que a operadora do plano de saúde também observou o requisito que determina que a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poderia ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Por fim, quanto aos reajustes anuais, constato que também foram aplicados pela parte agravante no limite estabelecido pela ANS, inclusive tendo a parte autora apenas apontado a suscitada abusividade de forma genérica.

Desse modo, constato que a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau merece ser reformada, na medida em que, vislumbrei que a parte autora não havia comprovado o requisito da probabilidade do direito em relação à alegação de abusividade dos índices de reajustes aplicados no contrato de pleno de saúde, motivo pelo qual a tutela de urgência não poderia ter sido concedida, já que os aludidos reajustes foram aplicados com observância da previsão contida na RN nº 63/2003 da ANS e na Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 952).

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, acompanhando o parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada, para revogar a tutela de urgência concedida em favor da parte autora, ora agravada.

É o voto.

Intimem-se as partes e dê-se ciência ao juízo de origem.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, c/c artigo 6º, da Portaria nº 3731/2015-GP.

BELÉM, 09 DE ABRIL DE 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATORA.

Belém, 03/05/2021